Tribunal: STF
Processo: Rcl 95431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. C) DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho Bem Viver Saúde de Pernambuco - CoopBVS, em 26.5.2026, contra a seguinte decisão do juízo da 22ª Vara do Trabalho do Recife no Processo n. 0001485-05.2025.5.06.0022, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da COOPERATIVA BEM VIVER SAÚDE DE PERNAMBUCO, com pedido de tutela de urgência. 
A presente ação foi precedida de Inquérito Civil (IC nº 003679.2023.06.000/8), instaurado para apurar denúncia de desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa, com intermediação irregular de mão de obra subordinada. 
O Relatório de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (SRTE/PE) constatou que a cooperativa demandada praticava intermediação de mão de obra em desacordo com a legislação trabalhista, especificamente violando o artigo 5º da Lei nº 12.690/2012, que veda às cooperativas intermediarem mão de obra subordinada. 
Segundo o Auto de Infração nº 22.672.785-8, foram identificados 145 (cento e quarenta e cinco) trabalhadores mantidos como falsos cooperados, quando na realidade prestavam serviços com todos os requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. 
O Parquet notificou a cooperativa para celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), sendo realizadas audiências em 26/11/2024 e 13/03/2025. Enviada a minuta do TAC, a demandada solicitou prazo para análise, mas permaneceu silente, configurando desinteresse na composição extrajudicial. 
O MPT requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de intermediar mão de obra subordinada, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador atingido.
(...) De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil,são dois os requisitos cumulativos: (i) fumus boni iuris (probabilidade do direito) e (ii) periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil). A probabilidade do direito está amplamente demonstrada nos autos. O artigo 5º da Lei nº 12.690/2012 é cristalino ao vedar que cooperativas de trabalho prestem serviços por meio de intermediação de mão de obra subordinada. 
O Relatório de Fiscalização da SRTE/PE atestou, de forma inequívoca, que a demandada vinha intermediando mão de obra subordinada, com trabalhadores prestando serviços com todos os elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT): pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. 
O Auto de Infração nº 22.672.785-8 documenta que 145 trabalhadores foram atingidos pela prática ilegal, configurando fraude em larga escala aos direitos trabalhistas. 
A jurisprudência trabalhista é pacífica no sentido de que a intermediação irregular de mão de obra por cooperativas configura fraude à legislação trabalhista. Nesse sentido, a Súmula 331 do TST. 
A conduta da ré, portanto, viola frontalmente: a) O artigo 5º da Lei nº 12.690/2012 (vedação à intermediação de mão de obra subordinada); b) Os artigos 2º e 3º da CLT (elementos da relação de emprego); c) O artigo 9º da CLT (nulidade de atos fraudulentos); d) A Súmula 331, I, do TST (vedação à intermediação ilegal de mão de obra). Portanto, está caracterizado o fumus boni iuris, com elevado grau de probabilidade de procedência do pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho. O perigo de dano também está configurado de forma inequívoca.
(...) Sem a concessão da tutela de urgência, a demandada poderá continuar intermediando mão de obra subordinada de forma fraudulenta, causando prejuízos irreparáveis a novos trabalhadores que venham a ser submetidos a essa prática ilícita. 
Além disso, há evidente risco ao resultado útil do processo, uma vez que o aguardo do trânsito em julgado permitiria a continuidade da prática ilícita por tempo indeterminado, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional. Importante ressaltar que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que se trata de obrigação de não fazer (abstenção de conduta ilícita). 
A cooperativa não será impedida de exercer suas atividades lícitas, mas apenas de praticar a intermediação irregular de mão de obra subordinada, conduta que já é vedada por lei. 
Portanto, está caracterizado o periculum in mora, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência. 
O pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho possui natureza inibitória, com fundamento no artigo 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(...) Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 11 e 12 da Lei nº 7.347/85, e artigo 497, parágrafo único, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, liminarmente e inaudita altera parte, para determinar que a demandada COOPERATIVA BEM VIVER SAÚDE DE PERNAMBUCO: a) ABSTENHA-SE, de imediato, de intermediar mão de obra subordinada, nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.690/2012, ou seja, de fornecer e/ou intermediar mão de obra subordinada a terceiros sob a falsa condição de cooperativado, quando a prestação de serviços se der com os requisitos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego elencados nos artigos 2º e 3º da CLT (pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação); b) FICA COMINADA MULTA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada trabalhador atingido pelo descumprimento da obrigação acima estabelecida, a ser aplicada em cada eventual constatação de violação, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 7.347/85; c) Em caso de concreta aplicação da multa, o respectivo montante deverá ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ao Fundo Estadual do Trabalho (FET) ou a outro fundo com finalidade compatível, conforme indicação do Ministério Público do Trabalho” (doc. 13).

Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região que a audiência de instrução foi designada para 4.6.2026.

2. A reclamante sustenta que, na origem, “o Ministério Público do Trabalho da 6ª Região ajuizou a Ação Civil Pública nº 0001485-05.2025.5.06.0022 em face da ora Reclamante, colimando, em última análise, obstar o regular funcionamento da sociedade cooperativa sob o fundamento de que a prestação de serviços profissionais de enfermagem na atividade-fim das entidades hospitalares consistiria em ‘intermediação ilícita de mão de obra” (fl. 3).
Ressalta que “a Justiça do Trabalho, amparando as teses do MPT, nulificou as atividades da Cooperativa Reclamante alegando que a prestação de serviços na atividade-fim (saúde/hospitalar) configuraria ‘mera intermediação ilícita’ (marchandage). Ao criminalizar o modelo societário pelo simples fato de operar na atividade-fim, o Juízo de piso esvazia o comando vinculante [ADPF n. 324 e o Tema 725 da repercussão geral] que declarou ser lícita a terceirização ou qualquer forma de divisão do trabalho, independentemente do objeto social” (fl. 1).

Afirma que “a manutenção do trâmite da Ação Civil Pública (que discute suposta fraude e ônus da prova na prestação de serviço civil não-celetista) ofende a determinação exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603, Tema 1.389, que suspendeu nacionalmente os processos com referida matéria para garantir segurança jurídica” (fl. 2).

Requer gratuidade de justiça e “concessão imediata de MEDIDA LIMINAR (TUTELA DE URGÊNCIA), inaudita altera parte, cautelarmente, com amparo no art. 989, II, do CPC e no art. 158 do RISTF, para SUSPENDER a decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Recife/PE nos autos da Ação Civil Pública nº 0001485-05.2025.5.06.0022, integralmente os efeitos jurídicos e materiais, bem como o SOBRESTAMENTO legal do feito na origem até a decisão final desta Reclamação” (fl. 11).

Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO DEFINITIVA da decisão liminar proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Recife/PE, que violou as decisões de caráter vinculante exaradas na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 (RE nº 958.252); c) Como consectário lógico e inarredável da comprovação de que o MPT sonegou por completo o direito de defesa (ausência de oitiva individual de cooperados, fulminando o contraditório com presunção genérica), e frente ao flagrante DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL desta Excelsa Corte, requer-se, com arrimo no Artigo 992 do Código de Processo Civil e Artigo 161, parágrafo único, do RISTF, que seja julgado PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão liminar reclamada (ID d624364), restabelecendo-se a autoridade das decisões desta Corte Suprema exaradas na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), ante a manifesta licitude da prestação de serviços estruturada em cooperativa, inclusive em atividade-fim, remetendo-se os autos à origem para que o Juízo reclamado, em estrita observância a estes paradigmas vinculantes, determinando que declare a extinção da Ação Civil Pública sem resolução do mérito por manifesta inépcia e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo; d) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser concedida a cassação definitiva nos termos do item anterior (pedido 'c'), requer-se a determinação do sobrestamento da Ação Civil Pública originária com fundamento na ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR), até o julgamento definitivo do paradigma por este Tribunal” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sequer houve audiência de instrução. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:
“Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

8. Na espécie se discutirá o termo cooperativo firmado entre a sociedade cooperativa e os cooperados e o reconhecimento de vínculo empregatício. 

9. A autoridade reclamada, em 12.1.2026, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido:
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da ‘pejotização’ e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente” (Rcl n. 77.828-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora